Tribunal: CARF
Processo: 10600.720098/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720098/2016-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.154 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981/95. DEDUÇÃO DE VALORES
RETIDOS A TÍTULO DE IRRF SOBRE O MESMO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo do IRRF, antes do seu reajustamento determinado pelo § 3o
do art. 61 da Lei no 8.981/95, é o valor do pagamento considerado sem causa
após as deduções legais, aí incluídas as retenções obrigatórias, não cabendo
deduções adicionais visto que o texto da lei esgotou a regulamentação acerca
da base cálculo do IRF incidente sobre pagamento sem causa, não deixando
margem para interpretações adicionais
Ademais, sendo o IRF do art. 61 da Lei 8.981/95 uma tributação exclusiva
devida pela fonte pagadora, esta não pode se valer das retenções anteriores,
ainda que efetuadas sobre o mesmo pagamento considerado sem causa, pois os
tributos retidos sobre tais pagamentos pertencem à beneficiária (destinatária
dos pagamentos) e não à fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões
o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720098/2016-85
Fl. 10313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 1201-003.130 (fls. 9889/9906), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário
apenas para deduzir o IRRF recolhido quando dos pagamentos do IRF exigido.
Utilizo neste acórdão trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem
retratar a questão:
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF, com fundamento no artigo
61 da Lei no 8.981/1995 (35%), sobre nove pagamentos realizados em 22/12/2011,
considerados sem causa comprovada, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%), totalizando R$ 166.105.318,53 (fls. 2).
A auditoria fiscal e suas conclusões estão descritas no termo de verificação fiscal (TVF)
de fls. 7, do qual pode ser extraída a seguinte síntese:
1. Até 30/06/2011, a empresa autuada adotava a denominação G BARBOSA
COMERCIAL LTDA (fls. 36 do anexo de fls. 531 do processo).
2. Em 15/10/2010, a empresa autuada adquiriu a totalidade das ações das empresas FAG
PARTICIPAÇÕES LTDA, IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA e suas filiais. As
empresas adquiridas pertenciam a quinze pessoas físicas (Família Bretas) e
desenvolviam suas atividades por meio de 62 estabelecimentos comerciais de
supermercados, três centros de distribuição e dez postos de gasolina (Grupo Bretas).
3. O contrato de compra e venda determinou a transferência para o adquirente de todas
as cotas das empresas adquiridas, incluindo a transmissão de todos os seus ativos
tangíveis e intangíveis, com exceção dos imóveis onde se encontravam os
estabelecimentos, os quais pertenciam a terceiros, mas seriam alugados ao adquirente.
Para tanto, as empresas proprietárias dos referidos imóveis assinaram o contrato na
qualidade de anuentes.
4. O contrato de compra e venda também determinou a transferência para o adquirente
das “Novas Lojas”, a serem construídas pelos vendedores, nas mesmas condições das
lojas já estabelecidas.
5. Ainda consta do referido contrato a previsão de mais trinta “Futuras Lojas” a serem
construídas pelos vendedores mediante um “Contrato de Prestação de Serviços e Outras
Avenças”, nas mesmas condições das lojas já estabelecidas.
6. Em 29/10/2010, a empresa IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA (agora
subsidiária integral da empresa autuada) firmou o contrato de prestação de serviços
acima referido (fls. 667), com as mesmas pessoas físicas que firmaram o supracitado
contrato de compra e venda (Família Bretas).
7. Em 29/12/2011, a empresa autuada (sucessora por incorporação da empresa
IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA LTDA) realizou nove pagamentos relativos ao
referido contrato de prestação de serviços. Todavia, esses pagamentos destinaram-se a
nove empresas que não faziam parte do referido contrato (fls. 22), embora estas fossem
controladas por pessoas da Família Bretas. Esses pagamentos são o objeto do presente
lançamento tributário.
8. Entre 28/11/2011 e 02/01/2012, a empresa autuada realizou pagamentos a mais duas
outras empresas, as quais também não constam do contrato de prestação de serviços
(DESTACA CONSTRUTORA LTDA e MOVIMENTO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A). A empresa DESTACA foi a responsável pelo projeto
Fl. 10314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

arquitetônico de várias das “Futuras Lojas” e é vinculada à Família Bretas, assim como
a empresa MOVIMENTO.
9. Em 19/12/2012, a empresa autuada e as pessoas físicas referidas acima (Família
Bretas) realizaram alterações no contrato de prestação de serviços supracitado (fls. 536),
pelas quais as pessoas físicas contratadas foram substituídas por nove pessoas jurídicas,
justamente as nove empresas que receberam os pagamentos realizados em 29/12/2011.
10. A fiscalização verificou que os referidos pagamentos não foram contabilizados pela
empresa autuada em contas de resultado, mas sim no ativo imobilizado, como custo de
construção de prédio, sujeito à depreciação (fls. 25).
11. A fiscalização realizou diligências nas empresas recebedoras do referidos
pagamentos e constatou que as nove empresas que receberam os pagamentos de
29/12/2011 seriam inexistentes de fato (fls. 49). Todas elas estavam localizadas em um
único endereço, em um pequeno município, e não possuíam estrutura física e
operacional para prestar os serviços contratados.
12. Com isso, a fiscalização concluiu que as empresas recebedoras dos pagamentos não
prestaram os serviços contratados, de forma que a causa dos pagamentos apontada pela
empresa autuada não poderia ser admitida (fls. 48), o que levou à lavratura do presente
auto de infração.
A Fazenda Nacional interpôs tempestivamente o Recurso Especial de fls.
9908/9917, o qual foi admitido, conforme despacho de fls. 10022/10025, visando rediscutir a
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de dedução do imposto retido e
recolhido pela fonte pagadora do valor de IRRF exigido nos termos do art. 61 da Lei
8.981/95, apresentando como paradigma o Acórdão no 1401-003.046.
A contribuinte, cientificada da interposição de Recurso Especial da União,
acostou contrarrazões, às fls. 10051/10063.
Primeiramente, alega ausência de demonstração de divergência dos acórdãos
paradigmas da Fazenda, haja vista que regime de apuração dos Contratados da Recorrida é do
Lucro Presumido, enquanto o regime de apuração dos contribuintes mencionados no Acordão
1401-003.046 é do Lucro Real.
Alega ainda, que as retenções efetuadas pela Recorrida a título de antecipação do
Imposto de Renda devido pelos Contratados, na qualidade de fonte pagadora, não puderam ser
utilizadas pelos Contratados como dedução na apuração do IRPJ devido no encerramento do
período de apuração, por serem optantes do regime do Lucro Presumido, ou seja, foi
devidamente recolhido o Imposto de Renda de acordo com as bases de presunção. Entende
totalmente desarrazoada a alegação do fisco de que os valores retidos a título de IRF pela
Recorrida não podem ser compensados com os valores lançados de oficio, uma vez que tributo
não é sanção, não podendo, a mesma base de cálculo, ser objeto de inúmeros lançamentos a
título de Imposto de Renda, sob pena de bis in idem.
Ato contínuo, a contribuinte, tempestivamente, interpôs o Recurso Especial de fls.
10067/10119, o qual teve seu seguimento negado, conforme despacho de admissibilidade de
fls. 10205/10219.
Tendo em vista o não acolhimento do recurso especial a contribuinte interpôs
agravo (fls. 10228/10255), que restou rejeitado pelo despacho de fls. 10275/10289, prevalecendo
a negativa de seguimento do recurso especial.
Fl. 10315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

Foi acostado termo de transferência de débitos para o processo no 19555-
723.858/2021-31 (fl. 10300), relativa a parte do débito que não está em litígio neste processo.
Às fls. 10307/10311 conta Decisão em Mandado de Segurança impetrado pelo
contribuinte com o seguinte teor: “DETERMINO, ad cautelam, a suspensão de qualquer ato
tendente a exigir da Impetrante os tributos e multas discutidos no PAF no 10600-720.098/2016-
85, seja diretamente ou por meio de processos desmembrados a partir desse, com todas as
consequências jurídico-administrativas decorrentes, até o julgamento final do presente
mandamus.”
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
i. possibilidade de dedução do imposto retido e recolhido pela fonte pagadora
do valor de IRRF exigido nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Antes de passar para a análise do recurso, entendo prudente esclarecer que a
decisão judicial de fls. 10307/10311 determinou que o contribuinte não fosse cobrado pelo
débito deste processo (cuja única parte em litígio é a que envolve o REsp da PFN), nem pelo
débito transferido ao processo no 19555-723.858/2021-31.
No entanto, não houve determinação judicial para o processo administrativo parar.
Determinou-se “a suspensão de qualquer ato tendente a exigir da Impetrante os tributos e
multas discutidos”. Assim, entendo que o processo pode seguir com o julgamento do recurso
interposto pela PFN, visto que o julgamento não implica em cobrança do débito.

I. CONHECIMENTO
Em seu recurso, a Fazenda Nacional pugna pelo não cabimento do aproveitamento
do IRRF retido e já recolhido pela fonte pagadora, por entender que não cabe esta dedução do
valor do IRF apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 9889/ 9906):
16. Partindo da premissa que tributo não é sanção, o IR-Fonte retido e recolhido pela
fonte pagadora decorrente das prestações de serviços cujo pagamento foi considerado
sem causa ou a operação não foi comprovada deve ser deduzido do IR-Fonte lançado de
Fl. 10316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

ofício. Na verdade, esse valor deveria ter sido deduzido por ocasião do lançamento. O
fato de o pagamento efetuado estar sujeito ao IR exclusivamente na fonte significa que
esse pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual, ou seja, o IR-
Fonte decorrente desse pagamento não poderá ser deduzido na declaração de ajuste do
beneficiário, o que não configura óbice à dedução do valor retido e recolhido por
ocasião do pagamento pela fonte pagadora.
(destaques nossos)
Para enfrentar o tema, apresentou como paradigma o Acórdão no 1401-003.046, o
qual enfrentou o tema de dedução do IRRF recolhido pela fonte pagadora e entendeu não caber
tal dedução do valor de IRRF apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma:
O necessário reconhecimento dos valores retidos e pagos pela Recorrente a título
de IRRF, CSLL, PIS e COFINS;
Solicita, neste ponto, que caso seja reconhecido que o IRRF seria um tributo e não uma
penalidade em razão do anterior pedido, que sejam abatidos os valores relativos às
retenções na fonte para abatimento dos valores devidos.
A Delegacia de Julgamento a este respeito pronunciou-se pelo seu não cabimento em
razão de a base de cálculo ser apurada a partir do pagamento realizado que foi
reajustada, assim não seria cabível a dedução.
2.4. Do alegado reconhecimento necessário dos valores retidos e pagos por
Galvão Engenharia a título de IRRF, CSLL, PIS e COFINS
Conforme relatado, sustenta a impugnante que deve ser considerada a retenção
de 6,15% efetuada por Galvão Engenharia em relação aos pagamentos
efetuados, nos termos do disposto no artigo 647 do RIR/99. Não procede essa
alegação.
Com efeito, a base de cálculo do IRRF, antes do seu reajustamento determinado
pelo § 3o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1985, é o valor do pagamento
considerado sem causa, assim entendido o valor líquido da operação, ou seja, já
deduzidas as retenções legais.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação pela ausência de dedução
de valores retidos pela Galvão Engenharia.
A formação deste entendimento é cabível para justificar a manutenção do lançamento,
mas acrescento ainda outros pormenores.
O valor relativo aos tributos retidos na fonte incidentes sobre os pagamentos da empresa
não pertencem a esta. Os pagamentos existiram, o problema é a inexistência de causa,
justificativa ou identificação do beneficiário. Assim, a estes pertencem os valores
retidos na fonte e não à empresa que se paga os rendimentos.
Assim, por um ou por outro motivo, descabe a pretensão do recorrente neste ponto.
Percebe-se que a turma paradigmática negou a dedução do IRRF com base em
duas fundamentações independentes:
Fl. 10317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

(i)
a base de cálculo do IRF apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95,
antes do seu reajustamento, já contempla o valor líquido da operação, ou
seja, já deduzidas as retenções legais; e
(ii)
o valor relativo aos tributos retidos pela fonte pagadora incidentes não
pertencem a esta, mas sim aos destinatários dos valores.
Para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito formal
que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o “teste de aderência”, ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto.
Entendo que a divergência jurisprudencial foi demonstrada, pois enquanto o
acórdão recorrido entendeu por deduzir o valor de IR Fonte retido e recolhido por ocasião do
pagamento considerado sem causa pela fonte pagadora, o acórdão paradigma citado pela
Recorrente, ao enfrentar o tema, afastou tal pretensão por entender que não cabe esta dedução do
IRF apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95, apresentando motivos jurídicos
independentes para tanto, sobretudo o argumento de que o tributo retido não pertence à fonte
pagadora.
Sendo assim, pode-se afirmar que, diante das situações imputadas no presente
lançamento, o Colegiado paradigmático chegaria a conclusão diversa.
Quanto ao argumento trazido pela Contribuinte em contrarrazões, acredito que, o
fato de o regime de apuração dos contratados da Recorrida ser – supostamente – de Lucro
Presumido, enquanto o regime de apuração dos contribuintes mencionados no acordão
paradigma ser – supostamente – de Lucro Real, não demonstra ausência de divergência entre os
casos. Primeiro porque sequer houve debate sobre mencionada questão em qualquer um dos dois
casos. Ademais, tal fato não é impeditivo para interpretar o real tema em jogo, qual seja, o
aproveitamento do IRRF retido e recolhido pela fonte pagadora por ocasião do pagamento
considerado sem causa para abatimento do IRF apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Pugna a Fazenda Nacional, pelo não cabimento da possibilidade de aproveitar o
IRRF recolhido pela fonte pagadora, por entender que não cabe esta dedução do valor de IRF
apurado nos termos do art. 61 da Lei 8.981/95.
Primeiramente, vejamos o teor do art. 61 da Lei 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 10318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Percebe-se que estará sujeita à incidência de IRF caso o pagamento efetuado pela
PJ seja efetuado à beneficiário não identificado ou se refira a pagamento cuja operação ou causa
não for comprovada.
No presente caso, a fiscalização constatou que as 09 (nove) empresas destinatárias
dos pagamentos não realizaram os serviços contratados, porquanto inexistentes de fato, não
sendo comprovadas as operações que ensejaram os pagamentos efetuados, atraindo a incidência
do art. 61 da Lei 8.981/95.
Como determina a norma, a autoridade fiscal promoveu o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recaiu o imposto de 35% (fl. 53). Para tanto,
considerou os pagamentos líquidos feitos pelo contribuinte (as TEDs bancárias) e não os valores
constantes em notas fiscais, conforme tabelas de fl. 22, as quais apontam que os serviços
contratados foram de consultoria e administração financeira de obras.
Em comparação aos valores das citadas tabelas de fl. 22, percebe-se que o valor
transferido foi 6,15% menor que o constante na nota fiscal, o que denota ter o contribuinte
efetuado a retenção de tal percentual.
A legislação dispõe o seguinte sobre a retenção na fonte sobre os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado:
Decreto no 9.580/2018 (Imposto de Renda Retido na Fonte)
Art. 714. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o ; Decreto-Lei
no 2.065, de 1983, art. 1o, caput, inciso III ; Lei no 7.450, de 1985, art. 52 ; e Lei no
9.064, de 20 de junho de 1995, art. 6o) .
§ 1o Os serviços a seguir indicados são abrangidos pelo disposto neste artigo:
I - administração de bens ou negócios em geral, exceto consórcios ou fundos mútuos
para aquisição de bens;
(...)
XII - consultoria;
(...)
Art. 717. O imposto sobre a renda descontado na forma prevista nesta Seção será
considerado antecipação do imposto sobre a renda devido pela beneficiária (Decreto-Lei
no 2.030, de 1983, art. 2o, § 1o) .

Fl. 10319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

Lei no 10.833/2003 (Contribuições Sociais Retidas na Fonte)
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
§ 2o Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o caput as pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES.
§ 3o As retenções de que trata o caput serão efetuadas sem prejuízo da retenção do
imposto de renda na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas
na legislação do imposto de renda.
(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
(...)
Art. 32. A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de pagamentos
efetuados a:
I – cooperativas, relativamente à CSLL; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
II – empresas estrangeiras de transporte de valores; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
Parágrafo único. A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não será
exigida, cabendo, somente, a retenção da CSLL nos pagamentos:
I – a título de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 232,
2004)
II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização,
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial
Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
(...)
Fl. 10320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
O valor retido pela ora contribuinte (6,15%) sobre os pagamentos considerados
sem causa corresponde ao IR Fonte (1,5%) mais as Contribuições Sociais Retidas na Fonte –
CSRF (4,65%).
Ocorre que a legislação acima transcrita demonstra que os tributos retidos sobre
os pagamentos são considerados como antecipação do imposto sobre a renda e das contribuições
devidas pela beneficiária (contribuinte que sofreu a retenção).
De outro giro, o art. 61 da Lei 8.981/95 deixa evidente que o IRF apurado sobre o
pagamento a beneficiário não identificado, ou sem operação ou a causa comprovada, é devido
pela fonte pagadora a título de tributação exclusiva. Isso por um motivo muito óbvio: não se
pode imputar uma exação fiscal a um contribuinte não identificado.
O acórdão recorrido afirma que “o fato de o pagamento efetuado estar sujeito ao
IR exclusivamente na fonte (...) não configura óbice à dedução do valor retido e recolhido por
ocasião do pagamento pela fonte pagadora”. Esta afirmação parte da premissa de que o tributo
retido pertenceria à fonte pagadora. No entanto, como demonstrado, não é isso o que prevê a
legislação.
Desta forma, se o IRF do art. 61 da Lei 8.981/95 é uma tributação exclusiva
devida pela fonte pagadora, entendo que esta não pode se valer das retenções anteriores, ainda
que efetuadas sobre o mesmo pagamento considerado sem causa, pois, como visto, os tributos
retidos sobre tais pagamentos pertencem à beneficiária (destinatária dos pagamentos) e não à
fonte pagadora.
A contribuinte afirma em contrarrazões que o valor pago foi oferecido a tributação
pelos Contratados e “permitir que os mesmos pagamentos realizados sejam base de cálculo para
a incidência do IRRF, conforme pretende o Fisco Federal, sem que seja realizado no mínimo o
abatimento dos tributos que foram recolhidos pelos Contratados (ou em nome deles) sobre a
mesma base de cálculo (pagamentos realizados) seria admitir bis in idem” (fl. 10059).
Contudo, o entendimento da contribuinte não pode prevalecer devido a um
impedimento presente na legislação que rege a tributação do IRRF sobre pagamentos sem causa.
Essa legislação explicitamente estabelece a tributação como definitiva, considerando como base
o valor líquido da transação, ou seja, após as deduções legais, inclusive as retenções obrigatórias,
o que foi feito no presente caso.
O texto da lei esgotou a regulamentação acerca da base cálculo do IRF incidente
sobre pagamento sem causa, não deixando margem para interpretações adicionais. Além disso, a
legislação não contempla a possibilidade de dedução do IRRF de 1,5% já retido nos pagamentos.
Nestes termos, entendo que não há como se aproveitar de tributo pertencente a
terceiro para abater o valor do crédito tributário ora apurado.
Portanto, com razão a Fazenda Nacional, devendo ser reformado o acórdão
recorrido neste ponto.
Fl. 10321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.154 - CSRF/2a Turma
Processo no 10600.720098/2016-85

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 10322
DF CARF MF
Original